Tribunal: TJDFT
Processo: 0725706-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Processo : 0725706-06.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 130131110 dos autos originários n. 0714205-74.2017.8.07.0018) que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido do réu, aqui agravante, para a revogação da gratuidade de justiça concedida à autora, ora agravada. O agravante alega que, após diversas pesquisas em suas bases de dados, constatou que a ré-agravada é proprietária de bens móveis e imóveis passíveis de penhora, não podendo ser considerada juridicamente pobre nos termos da lei. Sustenta que o benefício da gratuidade de justiça é sujeito à cláusula rebus sic standibus, de modo que a gratuidade só deve ser mantida enquanto não sobrevier alteração fática nas condições do beneficiário. Pede provimento ao recurso, a fim de revogar a gratuidade concedida à ré-agravada. Contrarrazões da agravada pelo desprovimento do recurso (id. 39267660). É o relatório. Decido. Este agravo não pode ser admitido. De acordo com art. 100 do CPC, deferido o pedido de gratuidade de justiça, “a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso”. Nesse sentido, ensina a doutrina[1] que a impugnação “deve ser feita na resposta da peça na qual foi feito o requerimento – portanto, se o pedido foi feito na petição inicial, a impugnação deve vir na contestação; se feito na contestação, a impugnação deve vir na réplica e assim por diante”. Deveras, cabe agravo de instrumento contra a decisão que versar sobre rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação (art. 1.015, V, do CPC), não estando incluído nesse rol a hipótese de deferimento do benefício, porque, para isso, a via adequada é a impugnação, a ser manejada diretamente no juízo onde fora deferido o pedido, não cabendo recurso, sob pena de violação ao devido processo legal. A propósito, o aresto da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA À RECORRIDA, NA FASE DE CONHECIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA AFASTADA. URGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA NO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 2. A ausência de caracterização da urgência, no caso concreto, impõe a manutenção da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem quanto ao não conhecimento do agravo de instrumento. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.844.906/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021) Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). A decisão ora atacada não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativas do CPC. Nesse sentido, cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema Repetitivo 988, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Também não é possível mitigar a taxatividade porquanto não verifico urgência. Ademais, inexiste prejuízo à parte como já manifestado pela Corte Superior. Vejamos: [...] 2. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso. 3. De acordo com jurisprudência do STJ, "o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido" (REsp n. 1.797.293/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 9/10/2019), sendo essa a situação dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020. Grifado) De fato, se a parte agravante compreender pela ocorrência de algum erro, a insurgência poderá ser reprisada em eventual apelação ou em contrarrazões. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 10 de março de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 5. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. Acessado em: &lt;https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v19/page/RL-1.18&gt;